Tribunal: TJMT
Processo: 1020537-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020537-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PONCEANO INOCENCIO DE JESUS - CPF: 773.829.941-04 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CESSE COM OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS
ASTREINTES
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 59870470, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais no 1001856-17.2020.8.11.0028, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a requerida cesse a cobrança de compra cancelada (#2033287030) do notebook da marca Dell Inspiron modelo 14-7472-a30, no valor de R$ 5.595,73 (cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), para pagamento em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 466,31 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), se abstendo de lançar as parcelas no cartão de crédito do autor, a partir do mês subsequente a desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$6.000,00 (seis mil reais). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 20199001263000317000) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), com fundamento no art. 300 do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, o agravante aduz que o valor da multa por possível descumprimento pode chegar a ser maior que o valor discutido nos autos. Pontua que o Juízo
a quo
deferiu tutela pretendida com fixação de multa em valores exorbitantes, não levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, a agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a sua anulação. Sucessivamente, pede que seja readequada a multa imposta, limitando-a ao valor total de R$1.000,00 (mil reais).

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no Id. n.o 60758474.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 66649952.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia dos autos cinge-se à limitação de incidência da
astreinte
fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau, que determinou ao banco agravante a suspensão da cobrança do empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 20199001263000317000) no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária fixada em R$100,00 (cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento.

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia limitada em R$5.000,00 (cinco mil reais), como apropriado e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020